Tribunal: TJDFT
Processo: 0739543-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739543-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE PINHEIRO DE SOUSA AGRAVADO: MARCOS GENTIL BARBOSA, VILMA CARNEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais (ID 76292224), o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão da gratuidade da justiça. Assevera que a decisão agravada desconsiderou elementos relevantes, como o fato de o veículo negociado ser antigo e de baixo valor, adquirido com recursos de terceiros (companheira e enteada), e que os extratos bancários juntados demonstram movimentação modesta e saldos ínfimos. Defende que a declaração formal de hipossuficiência e a ausência de declaração de imposto de renda são suficientes para a concessão do benefício, conforme o art. 99, §3o, do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, permitindo-lhe prosseguir com a demanda sem comprometer sua subsistência. Ausente o preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária, dentre outros documentos, com cópia de sua carteira de trabalho, que não indica vínculo formal empregatício. Ademais, juntou ao processo documento que comprova que não consta entrega de declarações de imposto de renda (ID 76292238), o que indica que a parte aufere baixa renda mensal. O agravante não reside em bairro nobre e, somente o fato de receber transferência bancárias não se mostra suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica, sobretudo porque as transferências recebidas não ultrapassam o valor mensal de 5 salários-mínimos. O objeto do processo de origem envolve discussão sobre a compra e venda de um veículo antigo (GM/BLAZER 1997), o que não afasta a presunção de hipossuficiência econômica declarada pelo agravante. Tais elementos, respaldados em prova documental, confirmam a declaração de hipossuficiência acostada ao processo, donde se conclui a ausência de recursos para pagar as custas do processo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w